Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Julgamento em cumprimento à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça que determinou a fixação de verba sucumbencial.

I. Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento de determinação do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo autor modificou a distribuição da sucumbência fixada pela primeira e segunda instância, razão pela qual determinou a este órgão a fixação de honorários advocatícios conforme o decidido.
II. Razões de decidir
2. Tendo em vista o provimento do Recurso Especial interposto pelo autor foi atribuído ao Distrito Federal o integral ônus de sucumbência, com a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I, do CPC.
III. Dispositivo
3. Verbas sucumbenciais fixadas em cumprimento à determinação do c. STJ.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: n/a